Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603236-86.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
29/11/2023
Número: 0603236-86.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - JOÃO BATISTA CARDOSO - ELEIÇÕES 2022 -
REDE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOAO BATISTA CARDOSO DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
JOAO BATISTA CARDOSO (REQUERENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43774845
29/11/2023
18:11
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.887

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603236-86.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOAO BATISTA CARDOSO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
REQUERENTE: JOAO BATISTA CARDOSO
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
OMISSÕES DE DESPESAS. ORIGEM
DOS RECURSOS NÃO IDENTIFICADA.
REPOSIÇÃO DOS VALORES AO
ERÁRIO. INCIDÊNCIA DO ART. 32,
INCISO VI, C/C § 6º, DA RES. Nº
23.607/2019-TSE. IRREGULARIDADE
MANTIDA. GASTOS DE CAMPANHA
COM RECURSOS DO FEFC.
NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO
QUE PERMITA AFERIR O FLUXO
FINANCEIRO E A EFETIVA ENTREGA DO
OBJETO CONTRATADO. JUNTADA DE
DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. ART.
69, § 1º, DA RES. Nº 23.607/2019-TSE.
ACOLHIMENTO PARA EVITAR
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA UNIÃO.
ATRASO NA ABERTURA DAS CONTAS
BANCÁRIAS DE CAMPANHA. CURTO
PERÍODO. POSSIBILIDADE DE
FISCALIZAÇÃO E EFETIVA ANÁLISE
DAS CONTAS PELA JUSTIÇA
ELEITORAL. INDÍCIOS DE
IRREGULARIDADE. CIÊNCIA DA
PROCURADORIA REGIONAL
ELEITORAL. IRREGULARIDADES QUE
MACULAM 71,87% DA CONTABILIDADE
Num. 43774845 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2023 18:11:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112918110158500000042732961
Número do documento: 23112918110158500000042732961
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/11/2023 18:48:55

ANALISADA. NATUREZA INSUPERÁVEL
QUE PREJUDICA A TRANSPARÊNCIA
DAS CONTAS. CONTAS
DESAPROVADAS. LEI 9.504/1997, ART.
29, III E RES.-TSE 23.607/2019, ARTS. 49
E 74, III.

1. A omissão de despesas na prestação
de contas, detectada por meio do
procedimento de circularização
empreendido pela Justiça Eleitoral,
indica a utilização de recursos
financeiros de origem não identificada
em favor da campanha eleitoral e, nessa
medida, concretiza-se irregularidade na
contabilidade analisada.

2. O recebimento de recursos de origem
não identificada (RONI) impõe a
obrigação de sua devolução ao Erário,
na forma do art. 32, inciso VI c/c § 6º, da
Res. nº 23.607/2019-TSE.

3. A regularidade dos gastos de
campanha efetuados com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanhas - FEFC está condicionada à
apresentação dos documentos
necessários e suficientes para
demonstrar o fluxo financeiro e a efetiva
prestação de serviços ou entrega de
bens pertinentes à campanha eleitoral.

4. A juntada extemporânea de
documentos resta impedida pela norma
de preclusão contida no art. 69, § 1º, da
Res. nº 23.607/2019-TSE, caracterizando-
se a irregularidade pela ausência
tempestiva de juntada dos documentos.
Contudo, este Tribunal Regional Eleitoral
os admite para evitar o enriquecimento
ilícito da União decorrente da sanção de
reposição do Erário. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº 060244872,
Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 178, Data 12/09/2023.

5. A abertura de contas bancárias é
obrigatória e constitui pré-requisito para
a arrecadação de recursos para
campanha eleitoral (Res.-TSE
23.607/2019, arts. 3º, I, "c" e 13),
destinando-se a conferir transparência à
Num. 43774845 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2023 18:11:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112918110158500000042732961
Número do documento: 23112918110158500000042732961
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/11/2023 18:48:55

movimentação financeira dos
candidatos.

6. O atraso na abertura da conta bancária
de campanha por 03 (três) dias pode ser
ressalvado, caso não comprometa a
fiscalização e efetiva análise das contas.
Precedentes desta Corte Eleitoral.

7. Indícios relativos a gastos eleitorais
em razão de eventual desvio de
finalidade, obtidos mediante cruzamento
de informações entre órgãos e entidades
da administração pública, não ensejam,
por si só, irregularidade na prestação de
contas.

8. As irregularidades constatas na
Prestação de Contas atingem o
equivalente a 71,87% do total da
campanha, caracterizando irregularidade
insanável que exige a desaprovação das
contas. Compreensão do TRE-PR:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº 060293542, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 176, Data
06/09/2023.

9. Contas julgadas desaprovadas, com
recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

10. Determinação de restituição ao Erário
do valor de R$ 364,00 (trezentos e
sessenta e quatro reais), na forma do art.
32, inciso VI, c/c §§ 5º e 6º, da Res. nº
23.607/2019-TSE

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 27/11/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por JOÃO BATISTA
Num. 43774845 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2023 18:11:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112918110158500000042732961
Número do documento: 23112918110158500000042732961
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/11/2023 18:48:55

CARDOSO, candidato a deputada federal, pelo Rede Sustentabilidade - REDE, relativa
às Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43133434) e das contas finais
(ID 43265336).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43397008), não houve impugnação (ID 43408153).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas
(ID 43737041).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal, foram realizados os seguintes apontamentos conforme, em
síntese, destaco: a) houve omissões de despesas na prestação de contas que foram
identificadas na base de dados eletrônica da Justiça Eleitoral; b) inconsistências em
despesas realizadas com recursos do Fundo Especial do Financiamento de Campanhas -
FEFC; c) atraso na abertura de conta bancária de campanha; d) identificada a realização
de despesas de campanha junto a fornecedores que possuem relação de parentesco com
o candidato.

Intimado o Prestador da Contas para se manifestar quanto ao parecer
conclusivo (id. 43744964), houve a apresentação da petição id. 43699295, acompanhada
de nova prestação de contas final retificadora.

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
aprovação das contas com ressalvas, com a superação das irregularidades indicadas no
parecer conclusivo (id. 43754192).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber
Num. 43774845 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2023 18:11:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112918110158500000042732961
Número do documento: 23112918110158500000042732961
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/11/2023 18:48:55

quem financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse
financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois
em jogo encontra-se o legítimo exercício de mandatos e consequentemente
do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já
que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a
estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo para exercer o
sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1).

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências apontadas, conforme
abaixo elencadas:

II.I. Omissão de gastos eleitorais (item 6);

O parecer conclusivo abordou a irregularidade sobre o seguinte ângulo:

Colhe-se da manifestação id. 43744964 que:

"Embora, o item 6.2 do parecer técnico refira-se a irregularidade que foi
sanada, o candidato apresentou retificação da prestação de contas a fim de
deixar claro que o referido montante de R$ 364,00 diz respeito a despesas
concernentes à nota fiscal n.º 2716710 Márcio Jose de Almeida, da qual o
Num. 43774845 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2023 18:11:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112918110158500000042732961
Número do documento: 23112918110158500000042732961
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/11/2023 18:48:55

candidato adquiriu alimentação para cabos eleitorais (marmitas). Ou seja, o
contrato firmado Márcio José de Almeida, na verdade, deveria conter a
informação de que o candidato estava adquirindo marmitas e não serviços.
No entanto, no calor da campanha, o candidato acabou por se confundir com
os tipos de contratos e recibos a utilizar e acabou por anexar aos autos
documentos que não produziu qualquer efeito prático (prestação de serviços),
no caso o que consta no id. 43702074, sendo que, na realidade, o que se deu
foi a aquisição de marmitas ilustrada na nota fiscal que segue em anexo.
Note-se que o valor de ambos as operações tem o mesmo valor, ou seja, R$
364,00, mas, somente deve-se considerar para fins de contabilização um
único lançamento, o qual foi, efetivamente, realizado pela conta bancária do
candidato."

Examinando os autos, colhe-se da primeira prestação de contas final
retificadora e, ressalte-se, anterior ao parecer conclusivo, a existência de um contrato de
prestação de serviços eleitorais firmados entre o candidato e o mencionado prestador de
serviços (id. 43702074), o qual se transcreve a primeira página:

Num. 43774845 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2023 18:11:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112918110158500000042732961
Número do documento: 23112918110158500000042732961
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/11/2023 18:48:55

Também se observa no Demonstrativo de Despesas Efetuadas (id.
43702054) a seguinte anotação:

Num. 43774845 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2023 18:11:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112918110158500000042732961
Número do documento: 23112918110158500000042732961
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/11/2023 18:48:55

A versão dos fatos apresentada pelo Prestador das Contas, no sentido de
que houve um equívoco decorrente do "calor da campanha" não se sustenta na medida
em que a prestação de contas retificadora foi apresentada apenas em 28/08/2023, quase
10 meses após o ciclo eleitoral.

Nesse momento, a inconsistência, tal como ora anotada, já fora cientificada
ao Prestador das Contas, conforme se extrai do Parecer de Diligências (id. 43656709,
item 2.2, p. 1-2), datado de 18/07/2023, inexistindo qualquer atitude no sentido de
corretamente identificar a despesa ou informar o equívoco, inclusive por meio da juntada
de distrato apto a extirpar do mundo jurídico o instrumento contratual contido no id.
43702074.

As simples alegações, quando examinadas no contexto dos autos e,
mormente, porque desacompanhadas de quaisquer documentos que possam lhes
substanciar, são insuficientes para o afastamento da irregularidade.

No ponto, inclusive, a juntada extemporânea de nota fiscal após o parecer
conclusivo (id. 43744964) em nada serve ao Prestador das Contas, ao contrário, apenas
confirma a existência de gasto eleitoral desconexo do conjunto de informações constante
nesta prestação de contas.

Nesse contexto, é mantida a irregularidade, confirmando-se que há omissão
relativa à despesa apontada no parecer conclusivo em razão da sua identificação na base
de dados da Justiça Eleitoral, obtida mediante circularização e/ou informações voluntárias
de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando
indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da
Resolução TSE n. 23.607/2019, que tem a seguinte redação:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

Num. 43774845 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2023 18:11:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112918110158500000042732961
Número do documento: 23112918110158500000042732961
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/11/2023 18:48:55

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao
menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha
da candidata.

Conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

Em casos tais, resta caracterizado o recebimento de recursos de origem não
identificada (RONI) necessários para fazer frente à despesa sem afetar a contabilidade
de campanha, conforme previsão do art. 32, § 1º, inciso VI, da Res. nº 23.607/2019-TSE:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

[...]

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de
que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

Ao final, mantida a anotação de irregularidade, no valor total de R$ 364,00
(trezentos e sessenta e quatro reais), que deve ser restituído ao Erário, na forma do art.
32, inciso VI, c/c §§ 5º e 6º, da Res. nº 23.607/2019-TSE. Sua análise sob o prisma dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, desde já excluído o princípio da
insignificância, será feito ao final do voto junto com as demais irregularidades.

II.II. Irregularidades na realização de despesas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanhas - FEFC:

Indica o parecer conclusivo que:

Num. 43774845 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2023 18:11:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112918110158500000042732961
Número do documento: 23112918110158500000042732961
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/11/2023 18:48:55

Num. 43774845 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2023 18:11:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112918110158500000042732961
Número do documento: 23112918110158500000042732961
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/11/2023 18:48:55

Num. 43774845 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2023 18:11:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112918110158500000042732961
Número do documento: 23112918110158500000042732961
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/11/2023 18:48:55

A seu turno, o Prestador das Contas expôs, na petição id. 43744964, o
seguinte:

"Quanto ao item 8, a unidade técnica informa que o candidato não apresentou
os instrumentos contratuais a fim de comprovar as despesas com pessoal,
notadamente, quanto às pessoas de Ana Carolina Souza da Silva, Andrea
Santos da Silva, Juliano Aparecido Maximiano, Raffael Viana Gonçalves e
Ryan Aparecido da Silva Gomes.

Como sobredito, o candidato passou por um período atribulado durante a
campanha eleitoral e acabou por ter dificuldade na localização de alguns
documentos. Pondere-se também que os apontamentos da unidade técnica
sobrevieram vários meses depois de encerrado o pleito, de maneira que o
candidato teve que rememorar os fatos tempos depois da eleições, o que
sempre traz alguma dificuldade. De toda forma, o postulante localizou os
documentos, e os apresentou na prestação de contas retificadora. Assim,
sem anexo seguem os instrumentos relativos à contratação dos referidos
prestadores de serviços.

Ainda quanto ao item 8, é necessário destacar que, por conta do excesso de
atividades durante a campanha, o candidato acabou por confundir-se quanto
aos modelos de contrato a serem utilizados. Por essa razão, acabou
utilizando erroneamente duas minutas de contratos, com o mesmo objeto.
Essas minutas deveriam ter sido canceladas. De toda forma, o candidato
promoveu o aditivo do contrato de R$ 8.000,00, o qual acresceu as atividades
prestadas pelo contratado Lucas, no montante de R$ 7.350,00. Em suma, um
contrato refere-se às atividades de militância, e outra à de coordenação de
campanha."

A desorganização mencionada pelo patrono do prestador das contas apenas
impõe a este último o ônus de ter que redobrar seus cuidados, mas não lhe imuniza das
Num. 43774845 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2023 18:11:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112918110158500000042732961
Número do documento: 23112918110158500000042732961
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/11/2023 18:48:55

obrigações normativas relativas à prestação de contas.

Assim, ainda que mantida a irregularidade em razão da ausência de juntada
tempestiva desse documento, suficiente para exigir a anotação de ressalvas às contas, foi
possível aferir a regularidade do gasto de campanha e se afasta a obrigação de
devolução dos recursos ao Erário em razão da juntada extemporânea do dito documento.

Em relação à despesa de alimentação, é mantida in totum a irregularidade.

Afinal, os gastos de campanha indicados no na tabela 'b' careceram de
devida demonstração documental suficiente para se entender o trâmite e o destino dos
recursos públicos, em desacordo com os arts. 53, inciso II, letra C e 60, ambos da Res. nº
23.607/2019-TSE.

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

A demonstração da regularidade da despesa está centrada na própria origem
do recurso, que é público, e além disso tem utilização vinculada aos gastos lícitos em
campanhas eleitorais. Vale dizer, é uma verba pública que somente pode ser gasta em
campanhas eleitorais.

Sem a apresentação dos respectivos documento resta prejudicada a aferição
do uso dos recursos, pois não se pode saber se efetivamente houve o aperfeiçoamento
do negócio jurídico tal como alegado pela parte.

O prejuízo à atividade de fiscalização da Justiça Eleitoral é igualmente
Num. 43774845 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2023 18:11:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112918110158500000042732961
Número do documento: 23112918110158500000042732961
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/11/2023 18:48:55

percebido na medida em que a ausência de documentos fiscais remete a despesa para
órbita alheia aos procedimentos de circularização operados pelos órgãos técnicos desta
Justiça Especializada.

A ocorrência da irregularidade é certa e afeta a regularidade das contas,
ainda que não enseje, como já exposto, a obrigação de restituição de valores ao Erário.

Reforce-se que o Prestador das Contas juntou tais documentos após a
elaboração do parecer conclusivo. No ponto, não se deve olvidar que o processo de
prestação de contas tem natureza judicial, mormente de modo a lhes permitir o
desenvolvimento de uma fase recursal que abarque as Instâncias Especiais, conforme
previsão do art. 30, § 6º, da Lei nº 9.504/97.

No mesmo norte está a previsão de momento processual adequado para a
juntada de documentos complementares à prestação de contas, ou seja, no prazo de 3
(três) dias contados da intimação da parte para se manifestar quanto ao parecer de
diligências (art. 69, § 1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE), sendo de valia acrescer que após
a elaboração do parecer conclusivo, como é o caso dos autos, já não é possível a juntada
de documentos, exceto os novos, na forma do art. 72, caput, da mesma Resolução.

Anote-se que um contrato do período de campanha não é um documento
novo, nos moldes do art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mas sim um
documento existente desde outubro de 2022 e que somente agora foi juntado aos autos.

Destarte, é inadmissível a sua juntada, observada a regra de preclusão já
mencionada, ao menos para a finalidade de superação da irregularidade.

Contudo, não se pode olvidar o posicionamento desta Corte Eleitoral no
sentido de admitir a juntada de documentos extemporâneos para o fim de evitar o
enriquecimento ilícito da União em razão de eventual determinação de restituição de
valores ao Erário, como se vê do seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE APÓS O
JULGAMENTO DAS CONTAS. CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS
EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. POSSIBILIDADE. DOCUMENTOS
N O V O S , C O M D A T A R E T R O A T I V A . P E R M A N Ê N C I A D A S
IRREGULARIDADES ENSEJADORAS DA DETERMINAÇÃO DE
RESTITUIÇÃO DE RECURSOS AO ERÁRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.

[...]
Num. 43774845 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2023 18:11:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112918110158500000042732961
Número do documento: 23112918110158500000042732961
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/11/2023 18:48:55

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060244872, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
178, Data 12/09/2023)

Estabelecidas as balizas de análise dos documentos posteriores ao parecer
conclusivo, entende-se que a juntada extemporânea dos documentos é inapta a afastar a
irregularidade, tal como lançada no parecer conclusivo, tanto pelo prisma da ausência de
documentos, quanto pelo prisma da duplicidade de despesas. Assim, embora não restem
afastadas as irregularidades, os documentos devem ser analisados para se aferir se se
opera, ou não, o efeito de imposição de devolução desses valores ao Erário.

Em relação às irregularidades calcadas na ausência de juntada de
instrumento contratual, os documentos ids. 43744966 a 43744970 são acolhidos para
glosar o efeito de restituição de valores ao Erário decorrente da irregularidade já
assentada nos autos quanto à contratação de Ana Carolina Souza da Silva, Andrea
Santos da Silva, Juliano Aparecido Maximiano, Raffael Viana Gonçalves e Ryan
Aparecido da Silva Gomes.

Já quanto ao aditivo contratual id. 43744971, em princípio, a cumulação de
atividades operada pelo aditivo contratual supre a irregularidade, afastando-se a
necessidade de restituição de valores ao Erário.

Observe-se, porém, que o candidato João Batista Cardoso compartilha do
mesmo sobrenome do contratado Lucas Eduardo Cardoso, além do mesmo endereço
"Rua Dr. Myoje Kogure, nº 136, Umuarama/Paraná" e que, justamente, conforme afirma a
petição id. 43744964, o desenvolvimento de atividades de militância de rua (referente a
um dos contratos), é remunerada em valor quase 100 (cem) vezes maior do que o
constatado nos demais contratos de igual objeto juntados aos autos.

Nesse contexto, os autos devem ser enviados ao Ministério Público Eleitoral para
que, aprofundando a pesquisa sobre as coincidências levantadas, afira eventual desvio de
finalidade no uso de recursos públicos.

Ao final, mantida a anotação de irregularidade, no valor total de R$ 15.733,50
(quinze mil setecentos e trinta e três reais e cinquenta centavos), afastada a obrigação de
restituição ao Erário, conforme o entendimento deste Tribunal Regional Eleitoral. Sua
análise sob o prisma dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, desde já
excluído o princípio da insignificância, será feito ao final do voto junto com as demais
irregularidades.

II.III. Atraso na abertura de conta bancária de campanha:

A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.607/2019, arts. 3º, I, “c” e
11), destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.

Num. 43774845 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2023 18:11:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112918110158500000042732961
Número do documento: 23112918110158500000042732961
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/11/2023 18:48:55

Contudo, a rigor, o desatendimento ao prazo legalmente estabelecido é
considerado uma falha formal, que não enseja a desaprovação das contas quando não se
verifica a existência de qualquer prejuízo à sua regularidade, mormente se for
considerado que não houve movimentação financeira na campanha antes da abertura da
conta bancária:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. (...) ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
ATRASO. VÍCIOS FORMAIS. (...) CONTAS DESAPROVADAS.

[...]

9. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em
desatendimento ao disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução TSE
23.607/2019, é falha meramente formal que recomenda apenas a glosa de
ressalva nas contas, caso inexistentes indícios de movimentação financeira
anterior à data da abertura. Precedentes deste Tribunal.

[...]

17. Contas desaprovadas, com determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060266093, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
178, Data 12/09/2023).

No caso em exame, ainda que não tenha havido repasse de verba pública
ao candidato, foi aberta a conta bancária destinada a eventual recebimento dessa espécie
de recurso. No entanto, o limite temporal foi extrapolado em 3 dias em relação à conta
bancária destinada à movimentação de Outros Recursos, conforme apontado no parecer
conclusivo:

Num. 43774845 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2023 18:11:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112918110158500000042732961
Número do documento: 23112918110158500000042732961
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/11/2023 18:48:55

Assim, considerando que o limite para a abertura da conta bancária não foi
extrapolado em tempo significativo, bem como que não houve movimentação de recursos
financeiros, vê-se que a desconformidade não prejudicou a atividade fiscalizatória da
Justiça Eleitoral, de maneira que é suficiente a aposição de ressalva nas contas
apresentadas.

II.IV. Foi identificada a realização de despesas de campanha junto a
fornecedores que possuem relação de parentesco com o candidato:

O Setor Técnico apontou, por fim, mediante a integração do módulo de
análise do SPCE e da base de dados do CPF e CNPJ da Receita Federal, realizado em
22 de novembro de 2022, que foi identificada a realização de despesas junto a
fornecedores de campanha que possuem relação de parentesco com o prestador de
contas, o que pode indicar suspeita de desvio de finalidade.

Relatou, ainda, que incluiu os registros para conhecimento, por se tratar de
indícios, razão pela qual não foram considerados para a conclusão do parecer técnico.

Desta forma, tal apontamento não constitui, por si só, fundamento para influir
na presente análise das contas, pois tais indícios demandam investigação pelos órgãos
competentes.

Em se tratando de indícios que exigem apuração, incumbe à Procuradoria
Regional Eleitoral, se assim o entender, adotar as providências necessárias cabíveis para
melhor elucidação do fato apontado.

Portanto, diante da ausência de comprovação do efetivo desvio de finalidade,
a suspeita da irregularidade não é suficiente para alteração do julgamento da presente
prestação de contas.

III. Da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Cumpre somar, neste momento decisório, o valor das irregularidades
constatadas nesta prestação de contas, a saber: a) item II.I, sendo R$ 364,00 (trezentos e
sessenta e quatro reais); b) item II.II, aferindo-se irregularidade em R$ 15.733,50 (quinze
mil setecentos e trinta e três reais e cinquenta centavos) em relação à documentação
insuficiente, chegando-se ao total de R$ 16.097,50 (dezesseis mil e noventa e sete reais
e cinquenta centavos) de irregularidades, equivalentes a 71,87% do total de despesas
financeiras da campanha eleitoral e, portanto, é insuperável pela aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, na forma da compreensão do C. Tribunal
Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO.
Num. 43774845 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2023 18:11:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112918110158500000042732961
Número do documento: 23112918110158500000042732961
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/11/2023 18:48:55

DEPUTADO ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. DESPESA SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. VALOR
INFERIOR A 1.000 UFIRs E ENTENDIDO COMO DIMINUTO.
PRECEDENTES. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.

1. O reenquadramento jurídico dos fatos, quando cabível, é restrito às
premissas assentadas pela instância regional e não se confunde com o
reexame e a revaloração do caderno probatório, providência incabível em
sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 24/TSE.

2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido a superação de
irregularidades cujo valor absoluto seja entendido como diminuto, ainda que o
percentual no total da arrecadação seja elevado. Precedentes.

3. Adota–se como balizas, para as prestações de contas de candidatos,
o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) como espécie de "tarifação do princípio da insignificância"
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que
superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total
das irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da
despesa, permitindo–se, então, a aprovação das contas com ressalvas.

4. No caso dos autos, o diminuto valor das falhas detectadas (R$ 820,00 –
oitocentos e vinte reais) não representa gravidade capaz de macular a
regularidade das contas.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060313758, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 123, Data
23/06/2020). Grifei

É inexorável, portanto, o julgamento das contas como desaprovadas.

Entretanto, em razão da juntada de documentos extemporâneas e da
compreensão deste Tribunal Regional Eleitoral, os valores a serem restituídos ao Erário
são diferentes.

Em razão da incidência do art. 32, inciso VI, §§ 5º e 6º, da Res. nº
23.607/2019-TSE, o valor a ser restituído é de R$ 364,00 (trezentos e sessenta e quatro
reais).

CONCLUSÃO

Num. 43774845 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2023 18:11:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112918110158500000042732961
Número do documento: 23112918110158500000042732961
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/11/2023 18:48:55

Ante o exposto, voto por julgar DESAPROVADAS as contas prestadas por
JOÃO BATISTA CARDOSO, ao cargo de Deputado Federal, referente às eleições de
2022, com fundamento no art. 74, inciso III, da Res. nº 23.607/2019-TSE, impondo-se a
obrigação de restituir ao Erário o valor total de R$ 364,00 (trezentos e sessenta e quatro
reais), na forma do art. 32, inciso VI, c/c §§ 5º e 6º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação da prestadora
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
art. 33 e segs. da Res. nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido a partir de setembro de 2022 (art. 39, da Res. nº
23.709/2022-TSE) ou da formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19, da citada
Resolução).

Encaminhem-se os autos à Procuradoria Regional Eleitoral para ciência
específica quanto aos itens II.II e II.IV desta decisão.

É como voto.

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603236-86.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOAO
BATISTA CARDOSO DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO: ROOSEVELT
ARRAES - PR34724-A - REQUERENTE: JOAO BATISTA CARDOSO - Advogado do
REQUERENTE: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.11.2023

Num. 43774845 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/11/2023 18:11:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112918110158500000042732961
Número do documento: 23112918110158500000042732961
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/11/2023 18:48:55